Tribunal: TJDFT
Processo: 0753024-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753024-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ELIAS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA (agravante/ré) contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação cominatória cumulada com pedido de tutela antecipada no 0708956-74.2023.8.07.0005, proposta por MARIA DAS GRAÇAS ELIAS CARNEIRO (agravada/autora), determinou o bloqueio de valores, nos seguintes termos (ID 54401650 - Pág. 2): “A autora afirma que a ré providenciou as passagens, o translado e a internação, mas não providenciou a hospedagem do acompanhante (ID n. 178466235). Requer o bloqueio de R$ 3.924,00, valor correspondente a 10 (dez) diárias. Dada a iminência da viagem, marcada para o dia 18/11/2023, que a presença do acompanhante é indispensável aos cuidados da autora, eis que apresenta delicado quadro de saúde, com graves dificuldades de mobilidade, e, ainda, que decorreu o prazo fixado na decisão de ID n. 178055075 sem manifestação da parte ré, defiro o pedido. Determino, assim, o bloqueio do valor de R$ 3.924,00 das contas bancárias da ré via SISBAJUD e a imediata transferência do montante à conta bancária indicada pela autora no ID n. 178522567. Fica a autora advertida de que deverá prestar contas dos valores recebidos. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais.” Em suas razões recursais (ID 54401647), a agravante/ré alega que foi deferida a antecipação da tutela recursal para que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico da agravada. Informa que a agravada autorizou a cirurgia a ser realizada no Hospital Vera Cruz, situado em Belo Horizonte – MG, concedendo passagens para o traslado da usuária e de seu acompanhante. Noticia que a decisão recorrida determinou o bloqueio da quantia para o pagamento da hospedagem do acompanhante da agravada. Menciona que o pagamento do valor da hospedagem é desnecessário, pois o acompanhante ficou com a agravante em período integral durante sua internação no hospital. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja revogada a determinação de bloqueio de valores. Preparo ao ID 54401649. Em decisão de ID 54516879 esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. A agravada/ré interpôs o agravo interno de ID 54815293, pugnando pela concessão do efeito suspensivo por entender indevido o pagamento de acomodação ao acompanhante da agravada/autora. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 56622108), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso dada a supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões ao agravo interno (ID 56622863), requerendo seu não provimento. Intimada a agravante/ré a se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento (ID 56689500), esta manteve-se inerte, consoante certificado nos autos (ID 57158145). É o relatório. Passo a decidir. O recurso não transpassa a barreira do conhecimento, conforme suscitado pela agravada/autora em suas contrarrazões (ID 56622108). O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que houve inovação recursal quanto ao pedido de revogação da decisão que determinou o bloqueio judicial do valor referente à estadia do acompanhante da autora com fundamento em sua desnecessidade, dado que o acompanhante permaneceu no hospital em tempo integral juntamente com a autora. Vejamos. A decisão recorrida foi proferida em 17/11/2023, determinando o bloqueio de valores para o pagamento das despesas com hospedagem do acompanhante da autora (ID 178530713 da origem), uma vez que foi determinado na origem (em que a 07/10/2023 - ID 174382400 da origem) que a cirurgia de coluna da autora ocorresse na cidade de Belo Horizonte, diante da proposta da ré e da concordância da autora. Desta forma, a decisão recorrida foi proferida previamente à viagem, ou seja, antes da cirurgia, a qual efetivamente deu-se em 22/11/2023, conforme Boletim Cirúrgico ao ID 181584855 da origem. O presente agravo de instrumento foi interposto em 12/12/2023 (ID 54401647), já depois de realizado ato cirúrgico, defendendo a desnecessidade do bloqueio tendo em vista que o acompanhante permaneceu em tempo integral no hospital juntamente com a autora. Ora, tais argumentos não foram apreciados pelo juízo de origem. Nota-se, inclusive, que em 27/02/2024 a ré peticionou na origem pedindo o desbloqueio dos valores, agora, sim, apresentando a argumentação na origem, a qual ainda pendente de apreciação (ID 187994970). Nesse contexto, há inovação recursal, pois nenhum dos argumentos lançados no recurso foram objetos de prévia manifestação pelo juízo a quo. Assim sendo, verifico que a questão discutida neste recurso não foi apreciada pelo juízo de origem e seu conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, restando o agravo interno prejudicado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora